Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. CANCELAMENTO ANTECIPADO. MULTA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ACADEMIA PKS FITNESS S/A (Id. 78414545) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará (Id. 78414542), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. Os demandantes, ora recorridos, na origem (Id. 78414303) narraram que firmaram contrato com a demandada com validade de junho de 2024 a junho 2025, no valor de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), entretanto, requereram a rescisão em abril de 2025. 2.1. Acrescentaram que foi cobrada uma multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a qual imputam abusiva, e que nos meses de maio, junho e julho houve a cobrança da mensalidade, mesmo após o requerimento de rescisão. 2.2. Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade do débito de maio, junho e julho de 2025, com a subsequente restituição em dobro; a declaração da nulidade da cláusula penal e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78414542), declarou a nulidade dos valores cobrados como multa rescisória, condenou a requerida a restituir a quantia referente à diferença entre a multa paga e a efetivamente devida, e condenou à restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente nas faturas de junho e julho de 2025. 3.1. Aduziu que a cláusula 17a do contrato é manifestamente abusiva, uma vez que não observou o princípio da proporcionalidade, limitando-se a compensar efetivamente os prejuízos decorrentes da rescisão antecipada. 3.2. Dispôs, ademais, que as cobranças realizadas após o cancelamento do contrato são indevidas, porquanto, deve ser assegurada a repetição em dobro do indébito.
4. Em suas razões recursais (Id. 78414545) a recorrente sustentou que os recorridos possuíam um desconto considerável na mensalidade, diante da fidelidade anual contratada, e que o valor da multa foi calculado em observância aos termos pactuados. 4.1. Defendeu que a não aplicação da multa por rescisão e a restituição em dobro dos valores configura um nítido enriquecimento ilícito. 4.2. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
5. Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 78414550), em que sustentam que a multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é manifestamente abusiva e nula de pleno direito, e que a cobrança de mensalidade após o cancelamento é indevida e deve ser ressarcida em dobro, conforme previsão legal. 5.1. Pleiteou, de tal maneira, pela manutenção da sentença.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78414546).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a cláusula penal fixada no contrato objeto dos autos é abusiva e se os valores cobrados após o pedido de rescisão contratual devem ser restituídos em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Conforme preceitua o art. 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”.
11. Ademais, o consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro do contrato. 11.1. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
12. Na hipótese dos autos, conforme bem delimitado na sentença de origem, o parágrafo segundo, da cláusula 17a, ao prever que no cancelamento serão considerados os meses utilizados como se houvesse contratado um plano imediatamente inferior mais próximo ao utilizado, calculando a diferença que deverá ser paga no ato da solicitação, caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto. 12.1. Ademais, ressalta-se que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Distrito Federal (Id. 78414538), previu a vedação de cláusulas de prefixação de perdas e danos e a obrigatoriedade de reembolso proporcional ao consumidor dos valores referentes ao período não utilizado, tanto nas hipóteses de rescisão motivada quanto imotivada. 12.2. Nesse cenário, a fixação da cláusula penal no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor do período contratual não cumprido, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 12.3. Ressalta-se, por conseguinte, que o contrato foi firmado em 26/06/2024 (Id. 78414509) e o pedido de rescisão ocorreu em 16/04/2025 (Id. 78414510), porquanto, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo considerável ao recorrente, uma vez que pendente dois meses para conclusão do contrato entabulado entre as partes. 12.4. Com efeito, a declaração da nulidade da cláusula abusiva (17a) deve prevalecer sobre o princípio do pacta sunt servanda. 12.5. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1962305 e Acórdão no 1755946.
13. No que tange à repetição do indébito em dobro, consoante jurisprudência deste e. TJDFT, são elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único, do art. 42 do CDC: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. 13.1. No caso em apreço, houve a cobrança e consequente lançamento indevido no cartão de crédito das mensalidades referentes aos meses de junho e julho de 2025 (Id. 78414540), porquanto, ocorridas após o pedido de cancelamento do contrato e em descumprimento à liminar de Id. 78414523, consubstanciado a má-fé do recorrente e as previsões do parágrafo único, do art. 42, do CDC. 13.2. Nesse cenário, não merece qualquer reforma a sentença que condenou o recorrente à devolução em dobro da quantia em comento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 14.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: 1. A multa compensatória contratual, decorrente da rescisão do contrato, deve ser fixada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e em observância à eventual prejuízo para um dos contratantes. 2. A repetição do indébito em dobro será admissível quando preenchidos os requisitos do parágrafo único, do art. 42, do CDC.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: parágrafo único, do art. 42, e art. 51, incisos IV e XV do CDC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1962305 e Acórdão no 1755946.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.